Tribunal: TJSP
Processo: 1013973-50.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Vícios de construção. Sentença de procedência. Recurso da ré. Desacolhimento. Prova pericial regularmente realizada. O prazo de garantia é de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002. A perícia elenca a ocorrência de anomalias decorrentes de vícios e defeitos de execução da construção e danos decorrentes de falta de manutenção. A sentença condena a reparar os vicios

Ementa:
Responsabilidade civil. Vícios de construção. Sentença de procedência. Recurso da ré. Desacolhimento. Prova pericial regularmente realizada. O prazo de garantia é de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002. A perícia elenca a ocorrência de anomalias decorrentes de vícios e defeitos de execução da construção e danos decorrentes de falta de manutenção. A sentença condena a reparar os vicios existentes, o que exclui os danos decorrentes da falta de manutenção. Reparação devida. Sentença mantida. Recurso não provido.